Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA EMBARGANTE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Não há que se falar em nulidade do processo se a parte embargante, parcialmente interditada, está devidamente assistida por seu curador no feito.
4. Não é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração desprovidos.